Tribunal: TJMT
Processo: 1018870-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018870-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE MARIANO DE SOUZA - CPF: 651.101.291-34 (AGRAVANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS DERIVADAS DE TRÊS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR EXPERIMENTADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – PERÍODO JÁ CONSIDERADO COM PENA CUMPRIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – VEDADO O DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR, SOB PENA DE INCORRER EM
BIS IN IDEM
EM FAVOR DO AGRAVANTE –
AGRAVO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Nada obstante seja possível a incidência do instituto previsto no art. 42 do Código Penal também no caso de prisão domiciliar, máxime a teor do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), descabe cogitar a dupla aplicação da detração, visto que tal providência implicaria em indevido benefício à reeducanda, que se veria obrigada a cumprir menos tempo de pena privativa de liberdade do que a totalidade das sanções corpóreas a ela impostas nas ações penais em que restou condenada de forma definitiva.

Assim,
in casu
, não há como ser detraído o tempo da prisão domiciliar experimentado pela agravante no curso da ação penal, da qual deriva a sua última condenação, uma vez que já foi computado como pena efetivamente cumprida no cálculo penal, porquanto, no referido período, a reeducanda estava cumprindo sanção corpórea no regime semiaberto derivada de outra condenação definitiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

LUCIENE MARIANO DE SOUZA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0027101-78.2015.8.11.0042
, que
indeferiu o pedido de detração do tempo da prisão domiciliar
experimentado pela apenada no curso da ação penal n.o
012378-38.2019.8.11.0002
.

Nas razões recursais de ID
178811689, a agravante alega que, conquanto já estivesse cumprindo pena definitiva no regime semiaberto oriunda das ações penais n.o 0018009-75.2010.8.11.0002 e n.o 0001940-26.2014.8.11.0002, merece que tenha descontado da sanção em execução o período de 09/07/2019 a 15/08/2022 em que ficou presa preventivamente em seu domicílio no curso da ação penal
n.o
012378-38.2019.8.11.0002, uma vez que a guia de execução referente a este processo somente foi juntada ao processo executivo de pena
n.o
0027101-78.2015.8.11.0042
na data de 12/01/2013.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 178811691, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada.

Exercendo o juízo de retratação no ID
178811693
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
184183174
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo, asseverando que o interregno de tempo relativo à prisão domiciliar que a reeducanda almeja ver detraído já está sendo considerado no cálculo penal
como pena efetivamente cumprida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que a agravante
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
cumpre a pena total de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias
, no regime
fechado
, oriunda de
três
condenações, a saber:

1.

Ação penal n.o
0018009-75.2010.8.11.0002
, em que foi sancionada com
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pelo delito de tráfico de drogas, praticado em 08/11/2010, tendo o trânsito em julgado ocorrido em
22/09/2016
;

2.

Ação penal n.o 0012378-38.2019.8.11.0002
, em que foi sancionada com
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo delito de tráfico de drogas, praticado em 04/07/2019, tendo o trânsito em julgado ocorrido em
15/08/2022
;

3.

Ação penal n.
0001940-26.2014.8.11.0002
, em que foi sancionada com
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pelo crime de tráfico de drogas, praticado em 02/01/2014, tendo o trânsito em julgado ocorrido em
09/12/2014
.

Sustentando que no curso da ação penal n.o
0012378-38.2019.8.11.0002 permaneceu em prisão domiciliar no período compreendido entre
09/07/2019 e 15/08/2022, pugnou na instância primitiva que fosse o referido interregno de tempo computado como detração, nos termos do art. 42 do Código Penal; o que foi indeferido pelo MM. Juiz
a quo
, razão pela qual recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.o do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

De mais a mais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp n. 1.977.135/SC
, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, em
23/11/2022
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 1155),

assentou as seguintes teses,
in verbis:

“
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento
.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022) – destaquei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração
e, em uma interpretação extensiva
in bonam partem
, admite que
o período de recolhimento noturno e nos dias de folga
, por comprometer o
status libertatis
do agente, também
seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico
,
em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Nessa toada, sendo a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, apenas uma modalidade alternativa de cumprimento da prisão preventiva por razões humanitárias, evidente que o reeducando faz jus ao desconto desse período como pena efetivamente cumprida, a teor do preconizado no art. 42 do Código Penal.

In casu
, depreende-se dos autos que a primeira guia de execução definitiva, oriunda da ação penal n.o
0001940-26.2014.8.11.0002, fora juntada ao PEP no ano de 2015, todavia, à época, não foi iniciada a expiação da pena, em razão da não localização da sentenciada para ser intimada da audiência admonitória (ID 178811694 - pág. 47), ficando, portanto, suspensa a execução (ID 178811694 - pág. 51).

A segunda guia de execução definitiva, derivada da ação penal n.o
0018009-75.2010.8.11.0002, fora juntada ao PEP no ano de 2017, sendo, então, procedida a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.o 7.210/84 (ID
178811694 - pág. 125), com a consequente designação da audiência admonitória para o dia 12/05/2017, na qual a reeducanda foi devidamente cientificada das condições estabelecidas para o cumprimento da sanção no regime semiaberto

(ID 178811694 - Pág. 143/144), de modo que, a partir dessa data, iniciou-se o cumprimento da pena.

Sucede que, posteriormente, houve sucessivos descumprimentos das providências impostas à penitente, razão pela qual o processo executivo ficou suspenso, somente sendo retomado o cumprimento da pena no regime intermediário em
04/09/2019
,
dia este, inclusive, que consta como data-base para o cálculo da progressão de regime no relatório da situação processual executória
(ID 178811695 - pág. 29).

Por fim, em 12/01/2023, foi juntada a terceira guia de execução definitiva, oriunda da ação penal n.o 12378-38.2019.811.0002 (ID 178811694 - pág. 235), na qual consta ter sido a ora agravante presa em flagrante no dia
05/07/2019
, prisão esta que foi convertida em preventiva, e, no dia
09/07/2019
, beneficiada com a custódia em domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, assim permanecendo até
15/08/2022
, quando tornou-se definitiva a sua condenação nos referidos autos.

E, unificadas as penas e estabelecido o regime prisional fechado para dar continuidade ao resgate da sanção corpórea (ID 178811694 - Pág. 309), foi expedido mandado de prisão em desfavor de
LUCIENE
, cumprido na data de
23/06/2023
(ID 178811695 - pág. 6).

Desta feita, agiu com acerto o MM. Magistrado singular ao negar à reeducanda o desconto do período de
09/07/2019
a
15/08/2022
, correspondente à duração da sua prisão domiciliar no curso da ação penal
n.o
012378-38.2019.8.11.0002, da pena total em execução no PEP n.o
0027101-78.2015.8.11.0042, pois, consoante exposto anteriormente,
já foi considerado como pena efetivamente cumprida no cálculo penal
, visto que, em tal interregno de tempo, a apenada estava cumprido sanção no regime intermediário derivada das duas primeiras condenações que ostenta [ações penais n.o 0018009-75.2010.8.11.0002 e n.o 0001940-26.2014.8.11.0002]
.

Assim, conquanto se possa aplicar o instituo previsto no art. 42 do Código Penal no caso de prisão domiciliar,
descabe cogitar a sua dupla aplicação
, uma vez que tal providência implicaria em indevido benefício à reeducanda, que se veria obrigada a expiar menos tempo de pena privativa de liberdade do que aquele referente à totalidade das sanções corpóreas a ele impostas nas três condenações que ostenta.

Em situação pretérita, já decidiu este e. Tribunal de Justiça pela
impossibilidade da dupla detração
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO –
DETRAÇÃO – DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM EM FAVOR DO AGRAVADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido bis in idem
(...)”.
(TJ-MT - EP: 00389841720188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019). Destaquei.

Por conseguinte, não vislumbro motivos para acolher o pedido defensivo, pois, como bem explanado no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos agrego a este voto, “
o período de prisão domiciliar da reeducanda já fora aproveitado nas condenações definitivas (
autos n. n. 0018009-75.2010.8.11.0002 e 0001940-26.2014.8.11.0002) em que a apenada cumpria pena no regime semiaberto durante o período de prisão domiciliar, entremostrando-se inviável o seu cômputo em duplicidade, sob pena de indevido bis in idem em favor da agravante
” (ID 184183174 - pág. 3).

Logo, de rigor a
ratificação da r. decisão combatida
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
,

mantendo incólume a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0027101-78.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023